Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-55.2020.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000458-55.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAILTON GOMES DA SILVA - CPF: 112.141.664-07 (RECORRENTE), JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), IZADORA CRISTINA DE OLIVEIRA GUERRA - CPF: 021.171.841-62 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1000458-55.2020.8.11.0086

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Embargante(s): LAILTON GOMES DA SILVA

Embargado(s): OMNI FINANCEIRA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 22/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E COBRANÇAS ABUSIVAS – TARIFA, SEGURO E ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE CONTRATADOS
–
VOTO E ACÓRDÃO QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE COBRANÇA ABUSIVA DA TARIFA
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
–
CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso interposto para manter a sentença de improcedência da pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovada a prática de venda casada no presente caso, posto que além firmar o contrato de financiamento por meio da “Cédula de Crédito Bancário (CCB) N° 1.02529.0000443.19”, o promovente também assinou a “Proposta de Adesão e Certificado do Seguro” e o “Termo de Adesão aos Serviços de Assistência 24 horas”, bem como que a tarifa de cadastro se trata de realização de pesquisa e possui regulamentação legal.

Sustenta que há contradição no voto, alegando que “apesar do entendimento pacificado quanto à possibilidade de cobrança da referida taxa, não pode a Instituição Financeira valer-se disso para extorquir o consumidor, praticando atos expressamente vedados pela legislação infraconstitucional”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para julgar abusivo o valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro, determinando a restituição do valor.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que a cobrança a título de tarifa de cadastro se refere à pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações, possuindo regulamentação legal, de modo que não há que se falar em ilegalidade, principalmente porque a cobrança foi discriminada no contrato assinado pelo promovente, conforme fundamentação que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do promovente deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese as alegações de venda casada, vejo que razão não lhe assiste, posto que a promovida juntou em contestação tanto a “Cédula de Crédito Bancário (CCB) N° 1.02529.0000443.19” quanto a “Proposta de Adesão e Certificado do Seguro” e o “Termo de Adesão aos Serviços de Assistência 24 horas” devidamente assinados, comprovando que o promovente consentiu com as contratações.

Tendo o promovente assinado os contratos, não há que se falar em desconhecimento ou em prática de venda casada, principalmente porque não resta qualquer dúvida que os documentos apresentados discriminam a contratação de um seguro junto à seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A., com início da vigência em 26/06/2019 e término em 08/07/2023 e de uma assistência 24 horas junto à Mondial Serviços Ltda., no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Quanto à Tarifa de Cadastro, se trata de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações, a qual possui regulamentação legal e jurisprudencial, não havendo que se falar em ilegalidade, principalmente porque foi devidamente discriminada no contrato firmado pelo promovente.

Tal como constou na sentença, não houve nos autos nenhum indício da prática de venda casada ou de que o promovente tenha sido coagido a realizar a contratação dos serviços, havendo plena ciência e concordância com os termos dos contratos.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, tendo a parte promovente anuído com as disposições contratuais.

Tendo agido a promovida no exercício regular do direito, descabe alegação de ato ilícito praticado, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada contradição, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022